Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716184-60.2020.8.07.0020 RECORRENTES: ELIANE CRISTINA PESTANA, FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE RECORRIDO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONEXÃO. ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE TÍTULO INEXEQUÍVEL POR INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REJEIÇÃO. 1. Se a curadoria de ausentes incluiu, devidamente, em sua defesa, as partes executadas na execução embargada, que, citadas por edital, não compareceram aos autos, bem como se restou demonstrada nos autos a existência de relação jurídica com a apelante, já que consta sua participação no acordo extrajudicial e nas notas promissórias objeto de execução, não há que se falar em sua ilegitimidade ativa. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Assim, analisar matérias não discutidas, que não são passíveis de ser verificadas de ofício, resultaria em supressão de instância. 3. Aparelhada a execução com nota promissória que não circulou, recai sobre a parte executada o ônus de comprovar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico que deu causa à sua emissão. 4. Ausente comprovação da inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão do título executivo extrajudicial, bem como acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, impõese a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.026, §2o, pleiteando o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; b) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 72, inciso II, aduzindo que a Defensoria Pública atua somente quando não há advogado constituído nos autos, hipótese não contemplada no caso dos autos, haja vista que a parte Eliane Cristina Pestana opôs Embargos à Execução em autos próprios (autos no 0715752- 41.2020.8.07.0020), advogando em causa própria, após efetivação da citação por edital, de modo que não deve figurar na presente lide; d) artigo 55, §3o, articulando que a conexão é matéria de ordem pública, podendo o julgador conhecer do instituto a qualquer tempo e grau de jurisdição; e) artigos 373, §1o, e 357, sob o argumento de que houve cerceamento do direito de defesa, ocasionando a nulidade da decisão e a consequente determinação para a reabertura da fase de saneamento e organização do processo; f) artigos 787 e 917, §2o, inciso IV, asseverando que o recorrido não comprovou o adimplemento da contraprestação que lhe competia; Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 55, § 3o, 72, inciso II, 373, §1o, 357, 787, 917, § 2o, inciso IV, e 1.026, § 2o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (afastamento da multa pela interposição de embargos protelatórios, reconhecimento da ilegitimidade ativa da primeira recorrente, da existência de conexão, bem como de cerceamento ao direito de defesa) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030